Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-97.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO BELTRAME - CPF: 008.760.731-00 (REQUERENTE), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (REQUERIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1002242-97.2019.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

JOSE APARECIDO BELTRAME/ INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT

Recorrido(s):

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT/ JOSE APARECIDO BELTRAME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PERÍODO SUSPENSIVO. SEM PARECER ESCRITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVIDO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o promovente JOSE APARECIDO BELTRAME sustenta ser servidor público do Município de Tangará da Serra, no cargo de fiscal de tributos e sofre descontos previdenciários sobre a remuneração Adicional de Produtividade Fiscal, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o promovido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT realizou descontos previdenciários sobre o valor dessa remuneração, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de outubro de 2013 à 2019.

2.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias temporárias, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria.

3.
O Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1o, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação.

4.
Em seu artigo 4o, Parágrafo Único, igualmente, dispõe acerca da suspensão da prescrição a contar da propositura do requerimento administrativo, o qual foi efetivado pelo servidor em 08/05/2016.

5.
O prazo prescricional volta a fluir a contar do encerramento do processo administrativo, o qual ocorreu com a ciência do promovente do teor da decisão em 30/07/2018, conforme se infere do documento de ID n. 55115951.

6.
Desta feita, como a presente ação foi proposta em 05 de outubro de 2019, ou seja, com mais de 01 (um) ano da ciência da decisão administrativo, entendo que não restou configurada a prescrição dos créditos pretendidos pelo promovente.

7.
Ademais, não há configurada a incompatibilidade da causídica do promovente passível de anulação, tendo em vista que o cargo exercido por ela não encontra-se elencado no disposto no artigo 28 da Lei 8.906/94.

8.
Por fim, não há cerceamento de defesa, em razão da não apresentação da contestação, tendo em vista que a promovida se limitou a formular pedido preliminar, enquanto deveria ter enfrentado o mérito da ação.

9.
Aos Entes Públicos não se opera à revelia, sendo que a matéria de fundo foi amplamente enfrentada.

10.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a prescrição.

11. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PROVIDO E DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

12.
Deixo de condenar o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente JOSE APARECIDO BELTRAME sustenta ser servidora público do Município de Tangará da Serra, no cargo de fiscal de tributos e sofre descontos previdenciários sobre a remuneração Adicional de Produtividade Fiscal, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o promovido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT realizou descontos previdenciários sobre o valor dessa remuneração, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de outubro de 2013 à 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a verba de “Adicional de Produtividade Fiscal” e consequentemente o ressarcimento dos descontos operados de 10/2014 à 09/2019.

O Recorrente JOSE APARECIDO BELTRAME, interpôs Recurso Inominado, no objetivo de que fosse afastada a prescrição, tendo em vista que apresentou requerimento administrativo e ocorreu a suspensão da prescrição.

Já o Recorrente INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, postula a nulidade dos atos processuais por suposta incompatibilidade da causídica do promovente para o exercício da advocacia e a nulidade por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de restituição de prazo para que fosse apresentada a contestação.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação a preliminar de nulidade dos atos processuais por suposta incompatibilidade da causídica do promovente para o exercício da advocacia, a rejeito.

Nos autos, o simples fato de a advogada ser Servidora Pública vinculada a Assembléia Legislativa de Mato Grosso não é motivo suficiente para ocasionar a incompatibilidade prevista no artigo 28 da Lei 8.906/94.

Outrossim, verifico que a advogada é lotada na Secretária de Controle Interno da ALMT, contudo, não verifico o exercício em cargo de direção, conforme vedação prevista no artigo 28, III da Lei 8.906/94.

Pois bem, em relação ao cerceamento de defesa, não há a sua configuração no presente feito.

Verifico que a promovida foi regularmente citada em 29/10/2019, conforme certidão de ID n. 55115968.

Em 28/11/2019, a promovida apresentou manifestação postulando a conexão do presente feito com os feitos de n.s 1002002-11.2019.8.11.0055 e 1002242-97.2019.8.11.0055 e a devolução do prazo de contestação.

Pois bem, o artigo 337 do CPC, elenca a matéria de defesa a ser arguida pela parte em contestação e a conexão encontra-se no rol descrito.

Outrossim, a falta de técnica não é motivo suficiente para a restituição de prazo de defesa, tampouco, para ocasionar cerceamento de defesa.

Ademais, o Juízo de Origem não aplicou os efeitos da revelia no presente feito, o qual é incabível ainda que a promovida não tenha apresentado defesa, por se tratar de direito indisponível.

Por tais motivos, rejeito as preliminares suscitadas pela promovida.

Já em relação a prescrição fixada na sentença do período anterior a outubro de 2014, entendo que comporta reforma.

No caso, o Juízo de origem não considerou a existência do processo administrativo anexado a inicial como causa suspensiva do prazo prescricional, conforme inteligência do artigo 4o Parágrafo Único do Decreto n. 20.910/32.

Nesse sentido, verifico que o processo administrativo protocolado pelo promovente em 08/05/2016, suspendeu o prazo prescricional, o qual voltou a fluir apenas com o encerramento do processo administrativo, quando da sua ciência do teor da decisão final em 30/07/2018, conforme se infere do documento de ID n. 55115951.

Desta feita, como a presente ação foi proposta em 05 de outubro de 2019, ou seja, com mais de 01 (um) ano da ciência da decisão administrativo, entendo que não restou configurada a prescrição da pretensão do promovente.

Em relação ao mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a não incidência de contribuição previdenciária a sentença e o dever de restituição dos valores descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do promovente, exclusivamente, para afastar a prescrição ao direito de ressarcimento das contribuições previdenciárias, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela promovida.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022